Tribunal: TJES
Processo: 5013813-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013813-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO LUIZ CANSANCAO DE AZEVEDO

AGRAVADO: AMELIA VIEIRA DE ARAUJO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VETERINÁRIO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível de Anchieta/ES, que, nos autos de ação indenizatória, determinou a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A autora alegou que o agravante, na qualidade de veterinário, cometeu erro profissional que resultou na morte de seu animal de estimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, em ação indenizatória por erro na prestação de serviço veterinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se relação de consumo a prestação de serviço veterinário contratada por pessoa física, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor à espécie.

A inversão do ônus da prova é possível nas hipóteses em que a parte autora demonstra verossimilhança de suas alegações e condição de hipossuficiência, seja técnica, informacional ou econômica, como no presente caso.

A autora apresentou petição inicial acompanhada de extensa documentação que confere verossimilhança às suas alegações, além de demonstrar que possui menores condições de produzir prova técnica sobre a conduta profissional do réu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de inversão do ônus da prova em demandas que envolvem alegação de erro médico, dada a dificuldade probatória enfrentada pela parte consumidora diante de barreiras técnicas e informacionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo pode ser determinada judicialmente quando presentes os requisitos da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor.

A prestação de serviço veterinário configura relação de consumo, sendo legítima a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC em ação por erro profissional.

A inversão do ônus da prova é medida adequada para viabilizar o acesso efetivo à justiça em casos de suposto erro médico, diante da dificuldade técnica e informacional enfrentada pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.682.349/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.10.2020, DJe 22.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento como segue.

Na origem,
AMELIA VIEIRA DE ARAUJO

ajuizou ação indenizatória em face de
JOÃO LUIZ CANSANÇÃO DE AZEVEDO
, ora agravante, alegando, em síntese, que o requerido causou-lhe danos de ordem moral e material ao atuar com negligência na condição de veterinário, incorrendo em erro médico que resultou na morte de seu animal de estimação.

Por meio da decisão recorrida, o juízo de primeiro grau determinou a inversão do ônus da prova com base no artigo 6º, inciso VIII do CDC, por entender que a parte demandada, afim às peculiaridades do serviço veterinário, detém maiores condições de provar os fatos em discussão.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em verificar se, neste caso concreto, o ônus da prova deve recair sobre a parte requerida.

Cabe ressaltar, desde logo, que os autos originários cuidam de típica relação de consumo. A narrativa exposta na inicial deixa claro que a autora pretende ser indenizada pelo alegado erro ocorrido durante a prestação de um serviço.

Isso posto, faz-se necessário trazer a lume o disposto no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, que define como consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Não desconheço o fato de que o artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor condiciona a inversão do ônus da prova à verossimilhança das alegações e à hipossuficiência do consumidor. No entanto, considero suficiente demonstrados os requisitos para a incidência do referido artigo, notadamente porque: (i) apesar de tratar de questão complexa – que demanda maior instrução processual –, a petição inicial é acompanhada de extensa documentação, atribuindo verossimilhança à narrativa autora; e (ii) a autora, enquanto consumidora, apresenta-se como parte hipossuficiente e com menor condição de provar o alegado erro médico veterinário.

Em casos semelhantes – que tratam de suposto erro médico - já consignou anteriormente o c. Superior Tribunal de Justiça que “
n
o erro médico, barreiras de todo tipo – técnicas, de informação, econômicas, de status social e de espírito de corpo da profissão – contribuem para, com frequência, transmutar o ônus probatório da vítima em via crucis rumo ao impossível, convertendo, assim, o direito de acesso ao Judiciário em irrealizável fantasia de justiça. Então, legal e legítima a inversão do ônus da prova ope iudicis na relação de consumo, pública ou privada, que tem por objeto prestação de serviço médico” (STJ. Agravo em Recurso Especial nº1.682.349/DF. 2020/0066651-5. Segunda Turma. Rel.: Ministro Herman Benjamin. Julgamento: 13/10/20. Dje: 22/10/20).

Por todo o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.